Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-38.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Atipicidade da conduta. Pena restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade.
1 - O teste de alcoolemia que atesta concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite estipulado por lei é suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor e, portanto, o crime de embriaguez ao volante.
2 - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas só pode ser imposta às condenações com penas superiores a seis meses de privação da liberdade (art. 46 do CP).
3 - Apelação provida em parte.